Tribunal: TJSP
Processo: 0000333-80.2015.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação Criminal - Receptação - Recurso da Defesa - Defesa requer a absolvição dos apelantes ou a desclassificação para receptação culposa, sob o fundamento de que não há prova de que o réu conhecia a origem espúria do bem que estava na sua posse – Impossibilidade - Provas hábeis a sustentar o decreto condenatório nos termos em que prolatado – Desclassificação para a modalidade tentada –

Ementa:
Apelação Criminal - Receptação - Recurso da Defesa - Defesa requer a absolvição dos apelantes ou a desclassificação para receptação culposa, sob o fundamento de que não há prova de que o réu conhecia a origem espúria do bem que estava na sua posse – Impossibilidade - Provas hábeis a sustentar o decreto condenatório nos termos em que prolatado – Desclassificação para a modalidade tentada – Impossibilidade - Suspensão condicional do processo -Inviabilidade, pela ausência dos requisitos legais - Manutenção da r. sentença - Apelos não providos.